Tribunal: TJMT
Processo: 0010005-68.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010005-68.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (APELANTE), CASSAO JURE FERREIRA SALES - CPF: 361.644.021-15 (ADVOGADO), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO
INDICATIVO AO MENOS DO DOLO EVENTUAL DO
APELANTE
– CONDUTA TÍPICA – 2.
READEQUAÇÃO DO REGIME –
REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS TOTALMENTE FAVORÁVEIS – DELITOS DE MENOR REPROVABILIDADE – INDIIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – REGIME SEMIABERTO NECESSÁRIO E SUFICIENTE
–
3.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Considerando que o
contexto fático-probatório é indicativo suficiente de que a falsificação era claramente esperada, e disso se valeu o
apelante
, fica configurado ao menos o dolo eventual na conduta, suficiente à tipificação do uso de documento falso, ainda mais porque, embora ônus da
d
efesa demonstrar o desconhecimento da falsificação, nenhuma prova
foi produzida
nesse sentido.

2.
Embora configurada a reincidência e a pena super
ar
quatro anos de reclusão, o fato de as circunstâncias judiciais serem todas favoráveis
ao apelante
, o delito anterior – objeto de indulto – e os atuais não serem de elevada censura, não haver violência ou ameaça contra pessoa, os crimes serem de perigo abstrato, sem nenhum dano e
ele
claramente não ostentar maior periculosidade, tudo em conjunto, sob o pálio do princípio da individualização da pena,
é
necessário e suficiente o regime semiaberto para cumprimento
da
pena
que lhe foi
apalicada
, sendo demasiado rigoroso,
na espécie
, o regime fechado.

3. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da Segunda Câmara Criminal:

T
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Martins de Castro
contra sentença prolatada pelo Ju
í
z
o
da
5
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande/MT,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
10005-68.2018.811.0002
(código
540214
), conden
ando
-o

pela prática

do
s
crime
s de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
uso de documento falso
e embriaguez ao volante
(
art. 16 da Lei n. 10.826/2003, art.
304
d
o Código Penal
e art. 306, § 1o, I, da Lei n. 9503/1997
)
,
à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão
e 6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
fechado
,
e 30 (trinta) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

O
apelante
, forte nas razões r
ecursais
constantes

no ID

108339477
,
pleiteia a sua absolvição sob o argumento de que
“(...) não foi localizado qualquer indício de que o apelante tenha sido o responsável por adulterar, falsificar documento do
veiculo
ou remarcar os sinais de identificação do veículo, de forma que a absolvição é impositiva”
; requerendo, p
or conseguinte
,
a
altera
ção do
regime
que lhe foi
imposto.

Nas contrarrazões
vistas

no ID 11309495
3
, o Ministério Público
colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Ger
al de Justiça,
no parecer encontradiço
ID
122429995
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da
denúncia
desta forma:

[
...
]

por volta das 18h00, do dia 13/05/2018, no Km 528, da BR 070, nesta Cidade, a Polícia Rodoviária Federal abordou o acusado e constatou que ele portava e transportava uma pistola 9mm, marca Glock, série PYE057,
municiada com 13 (treze) munições do mesmo calibre, intactas de uso restrito, o que fez em desacordo com determinação legal e regulamentar (1o fato).

Afirma, ainda, que, na mesma data, local e circunstâncias, o acusado apresentou um CRLV - Certidão de Registro e Licenciamento de Veículo falso (2o fato).

Finaliza, aduzindo que, também nas mesmas condições de tempo e lugar, ele conduzia uma
caminhonete Ranger
, placas NWR-2220, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica (3o fato).

[
...
].

Não houve insurgência em relação aos crimes de posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito
e embriaguez ao volante, mas apenas o pleito absolutório acerca da infração de uso de documento falso, ao argumento de ausência de dolo na conduta, eis que o apelante não detinha ciência prévia de que o documento era falsificado, tampouco participou de qualquer adulteração.

A
materialidade do
crime
por último referido

se

constata

pelos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante
(ID
100579546
),
auto de apreensão
(ID
100579546 – p. 25
),
boletim de ocorrência
(ID
100579547 – p.39/52
),
e
laudo pericial n. 2.9.2018.31987-01 (ID
100579547 – p.

53/62)
;

bem
c
omo pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

E com relação à autoria delitiva,
o
apelante
informou ter apresentado o documento irregular, porém, alegou que não conhecia tal ilicitude
; informando,
outrossim,
que
, quando foi proceder a transferência
do veículo para
outrem, verificou que no cadastro veicular existia diversas multas e tributos em atraso, que superariam R$ 10.000,00 (dez mil reais). Então, teria ouvido que “na pedra” – local popularmente conhecido de revenda de veículos usados – havia um serviço de “regularização” desses documentos veiculares, destinado principalmente ao cancelamento das multas de trânsito
...

Não deu maiores detalhes do serviço, porque não o conhecia em pormenores, mas afirmou que pagou, por
sua execução
, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo sido devolvido
para ele
um novo documento, sem as referidas multas
; acrescentando,
ademais,
desconhecia
efetivamente que era falsificado.

A aferição do dolo na conduta é elemento
sine

qua
non
para a própria constatação do fato típico – teoria finalista da ação de Hans
Welzel
. A questão não é simples,
cabendo
à
análise de todos os elementos principais e circunstanciais para elucidar se, de fato, o agente tinha conhecimento da contrafação, ou foi iludido.

Na espécie, vê-se que,

conquanto
o apelante
negue o conhecimento
da falsificação
,
os
elementos de prova
s encontradiços nestes autos
denotam que existia ciência prévia
, por parte dele,
do fal
so
, ainda que não de forma absoluta a ponto de configurar o dolo direto, mas de maneira suficiente a caracterização do dolo eventual.

Para tanto,
depreende-se
que o
apelante
pagou valor considerável para um serviço genérico de retirada ou cancelamento das multas do cadastro veicular, sem nenhum motivo aparente, e sem diligenciar com exatidão sobre os métodos empregados. Ademais, o serviço fora contratado “na pedra”, local conhecido pela venda de veículos usados, mas também, não raras vezes, conhecido pela ocorrência de mecanismos não tão regulares de negociação, documentação e alienação de automóveis
...

Outrossim
, conforme
consta do
laudo pericial, havia algumas evidências da falsificação não ter sido ocorrido com perfeição, o que poderia levar o detentor do documento a perceber a ilegalidade.

Daí por que o
contexto das alegações do
apelante
, embora de certa nebulosidade, conferem indicativo suficiente de que a falsificação era claramente esperada ou que dela estaria ou deveria estar a par, de tal modo a configurar o dolo eventual, tipificando a conduta do uso de documento falso prevista no art. 304 do Código Penal.

Não bastasse
isso
, conforme proclama a jurisprudência
acerca do tema
,
“a alegação de desconhecimento da falsidade compete à Defesa, máxime quando o agente é surpreendido na posse do documento ilegítimo. Inteligência do art. 156 do CPP”
(TJMG, Apelação criminal 0018271-20.2019.813.0498,
relatada pela
Des
embargadora
Paula Cunha e Silva, 6a Câmara Criminal)
. Além disso, o

apelante
não apresentou
, como era de sua obrigação,
nenhuma prova, seja documental ou testemunhal ou de qualquer tipo, a corroborar
as
suas afirmações.

Sendo a
ssim, não demonstrou
o
álibi que invocou,
porquanto
não identificou os autores da contrafação, não trouxe indícios de ter agido em erro de tipo, nem qualquer outra indução por parte de terceiros, razão pela qual se mantém a caracterização do dolo eventual relativamente à conduta de portar e usar o documento veicular falsificado.

Aliás,
no que diz respeito à matéria,
este Tribunal de Justiça
deixou
consign
ado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO, USO DE DOCUMENTO FALSO, USO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL ALHEIO COMO PRÓPRIO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - “NÃO [...] TINHA CONHECIMENTO QUE SE TRATAVA DE UM VEÍCULO PRODUTO DE FURTO”, “NÃO POSSUÍA CONHECIMENTO DA ADULTERAÇÃO” DO DOCUMENTO PÚBLICO, TERIA DESISTIDO VOLUNTARIAMENTE DA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO ALHEIO COMO SE FOSSE PRÓPRIO, AS PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO POR ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DO VEÍCULO EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - POSSE INJUSTIFICADA DE OBJETO DE CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - JULGADO DO TJMT - DOCUMENTO FALSO - APELANTE DETINHA POSSE DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO [CRLV] E O APRESENTOU AOS POLICIAIS AO SER ABORDADO – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECIA A FALSIDADE DO REFERIDO DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – ACÓRDÃO DO TJMG - APELANTE USOU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO IRMÃO COMO PRÓPRIO – CONDUTA TÍPICA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA – CRIME CONSUMADO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMG - ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA ADULTERAÇÃO – A APREENSÃO DO VÉICULO NÃO É PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA - ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

“
Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo
” (TJMT,
Ap
80563/2018).

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação. (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042; AP NU 0003158-60.2017.8.11.0010)

“
Não tendo o apelante comprovado que desconhecia a falsidade ou incorreu em erro determinado por terceiro, a manutenção da condenação pelo delito de uso de documento falso é medida que se impõe” (TJMG,
Ap
no 10144130010164001)
.

A conduta típica do delito de uso de documento de identificação civil alheio como próprio “consiste em usar (utilizar) como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder (entregar) a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de
terceiro
. [...] o delito se consuma no momento em que o agente utiliza o escrito” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal – Parte Especial -
Arts
. 121 ao 361, 9a Ed., Salvador, Editora Jus
podivm
, 2017, pág. 742)

“Consumado o delito, não há que se falar na figura da desistência voluntária” (TJMG,
Ap
no 1.0476.14.000499-7/001 – Relator: Des. Flávio Leite – 8.5.2018).

Se não há “provas seguras de que o recorrente participou da execução material da adulteração, salvaguardando o princípio in dubio pro reo, a absolvição” se impõe (TJMT,
Ap
no 0001851-59.2017.8.11.0111).

“[...] A MERA APREENSÃO DO VEÍCULO ADULTERADO EM PODER DO RÉU NÃO PODE FAZER PRESUMIR SUA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO” (TJRS,
Ap
no 70076397579).

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o estabelecimento do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’)

(N.U 0002794-85.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022,
Publicado
no DJE 21/03/2022)

Destacamos.

Por
conseguinte
,
é forçoso reconhecer que
mesmo não
tendo o apelante
efetivamente realizado a falsificação
do documento
, dela se utilizou para afastar multas de trânsito e trafegar com o
veículo
, até o flagrante pela autoridade policial, o que inviabiliza o pleito absolutório.

Noutro viés, passa-se a analisar o regime inicial de cumprimento de pena, considerando a
pena
de 5
(
cinco
) anos

de reclusão
e 6 (seis) meses de detenção, infligida pela prática dos três delitos pelos quais foi denunciado.

De pronto deve ser registrado que, d
iversamente do que afirmam as razões de recurso, o
apelante
não é primário, já que subsiste executivo de pena pela prática do delito de furto, o qual foi objeto de indulto, com sentença transitada em julgado em julho de 2016.
Como se sabe, o
indulto, embora extinga o efeito principal da condenação, que é a pena corporal, não atinge os efeitos secundários, mantendo-se o registro pretérito que motiva a reincidência.

A propósito,
“é
firme o entendimento desta
Corte no sentido de que ‘a extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória’ (
AgRg
no HC 409.588/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
19/12/2017)”
, conforme reafirmado no
Ag
avo

R e g imental no H abeas C orpus

n. 614.267/PE,
relatado pelo
Min
istro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 23
.
8
.
2021.

A
questão
, aliás,
já conta com entendimento sumulado do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, consoante assentado no
s E mbargos D e cl aratórios no H abeas C orpus
n. 492.052/SP,
relatado pelo
Min
istro
Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 26
.
6
.
2020
, a saber
:
“Segundo o enunciado na Súmula n. 631 do STJ, in
verbis
: "O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais". Dessa forma, ainda que Felipe haja sido beneficiado com a concessão de indulto, tal benesse não atinge os efeitos secundários da condenação e, por isso mesmo, não afasta a conclusão de que, ao tempo do crime, era reincidente”
.

Além
do mais
, não decorreu o prazo quinquenal de superação da reincidência a que alude o art. 64, I, do Código Penal, visto que tal interstício gravita entre a data do cumprimento ou extinção da pena, como o indulto ocorrido em 2016, e a infração posterior, que ocorreu em 2018, e não da data da condenação, como quer fazer crer o apelante. Logo, não transcorrido o período depurador de cinco anos, mas apenas cerca de 02 anos, o
apelante
permanece sob o pálio da reincidência.

Todavia,
impõe-se
ressaltar
que o regime fechado de cumprimento de pena se afigura demasiado rigoroso à
espécie
, porquanto o delito anterior não tem elevada censurabilidade, assim como as infrações ora sob persecução
;
e, a par disso, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se mostraram favoráveis, contando até
mesmo
com confissões do
apelante
.

Ao que se constata, não possui
o apelante
potencial lesivo exacerbado, tampouco suas condutas ostentam reprovabilidade, ressaltando-se que nenhuma delas foi praticada com violência ou grave ameaça à pessoa
,
e duas delas – como é o caso d
a
posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito
e a embriaguez no volante – são crimes de perigo abstrato, com lesão presumida ao bem jurídico e, pois, sem dano material ao patrimônio alheio.

E o uso de documento falso fora constatado de plano, não gerando maiores prejuízos, de modo que, mesmo tipificadas todas as infrações, não se consolidou nenhum prejuízo mais gravoso capaz de agravar a censura criminal, principalmente a ponto de merecer o apelante
, policial militar aposentado,
a inflição do regime inicial mais gravoso, o que significa que, em atenção ao art. 33, §2 e §3o do Código Penal e, sobretudo, levando
-se
em consideração o princípio constitucional da individualização da pena, impõe-se a readequação do regime inicial para o semiaberto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao
recurso
interposto por
João Martins de Castro
, para readequar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
, mantendo
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022